Tribunal: TJSP
Processo: 1500042-26.2021.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo postulando a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e restituição do veículo apreendido. Não acolhimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação nos moldes em que

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo postulando a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e restituição do veículo apreendido. Não acolhimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação nos moldes em que proferida. Reincidência que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado. Pena e regime prisional fechado que não comportam alteração. Prova oral que comprova a utilização do veículo no transporte das drogas. Recurso defensivo não provido.